Tribunal: TJDFT
Processo: 0000791-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0000791-27.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MAURICIO PORTELA FORTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base (RE 593.818 – Tema 150). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 15707647): APELAÇÃO. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. PROVA FIRME. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. I - Não há falar em absolvição do crime de falso testemunho quando há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria do delito. Configura-se o dolo da testemunha compromissada quando há contradição entre o seu depoimento e o real conhecimento que tem dos fatos, tendo ela faltado com a verdade com o intuito de favorecer o réu em processo criminal. II - O transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a extinção da punibilidade de condenação penal pretérita e o cometimento de novo fato criminoso impede a aplicação da agravante da reincidência, todavia autoriza a valoração negativa dos antecedentes do acusado. III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte. IV – Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014